Tribunal: TJDFT
Processo: 0702804-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702804-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CATARINA MARTINS FARINHA, MARIANA DO CARMO DE PAULA, SIMONE MARTINS DE PAULA, GUILHERME MARTINS CAMPOS, ANA DARTE MARTINS AGRAVADO: ALL INVEST CONSULTORIA FINANCEIRA E NEGOCIOS LTDA, JONATHA RIBEIRO MENDES, CLEUSON SOUZA CARVALHO REAL, VALDSON SILVA DA PAIXAO, ELIAS GONCALVES DE LIMA Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ativo), interposto por Catarina Martins Farinha e Outros, contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da primeira agravada, All Invest Consultoria Financeira e Negócios Ltda., inclusive para atingir pessoas que não mais integram a referida sociedade empresária (ID no 55223411, proc. no 0701294-19.2020.8.07.0020). Confira-se excerto da decisão agravada: “[...] Sustentam que teria sido estipulada a título de empréstimo (mútuo feneratício) a devolução de quantias de R$ 585.835,00 pela pessoa jurídica ré. Apontam que, em face do inadimplemento, o valor atual, incluída a multa contratual, está no importe total de R$ 626.668,40. Postulam pela concessão de tutela de urgência sob a alegação de que os requeridos estão ocultando o patrimônio, haja vista constrições infrutíferas em outros Juízos. Pugnam pelo processamento da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive de quem não integra a sociedade ré, de modo a assegurar, em cognição sumária, a localização de bens. [...] Conforme relatado, os requerentes pugnam para que seja desconsiderada a personalidade jurídica das rés ALL INVEST CONSULTORIA FINANCEIRA E NEGÓCIOS LTDA, a fim de que o polo passivo persista integrado por JONATHAN RIBEIRO MENDES, CLEUSON SOUZA CARVALHO REAL, VALDSON SILVA DA PAIXÃO e ELIAS GONÇALVES DE LIMA NOGUEIRA. Aponta que JONATHAN RIBEIRO teria “passado” a pessoa jurídica, quando EIRELI, para CLEUSON SOUZA CARVALHO REAL, e este por sua vez, a VALDSON SILVA DA PAIXÃO e ELIAS GONÇALVES DE LIMA NOGUEIRA, conforme se averigua da 2a alteração do ato constitutivo de ID 54851589. Na espécie, todavia, entendo que o pleito deve ser indeferido. No tocante a JONATHAN RIBEIRO e CLEUSON SOUZA CARVALHO REAL, não se averigua ser o caso da aplicação do disposto ao art. 1032 do CC nos termos como pretendido pelos autores. Isto porque, após MUITO ESFORÇO, haja vista a baixa qualidade de alguns dos instrumentos contratuais juntados, como o de ID 54852467, este Juízo averiguou que todos os instrumentos contratuais colacionados foram firmados em 16/04/2019. Se considerarmos que são literalmente idênticos, o que neste limiar não é possível afirmar com toda a certeza, é possível averiguar que cogitado débito pretérito a 16/04/2019 fora objeto de expressa declaração de quitação ao PARÁGRAFO TERCEIRO, conforme se averigua ID 54852464. Nesta linha de pensamento, a saída de JONATHAN RIBEIRO e CLEUSO SOUZA CARVALHO REAL em data anterior ao cogitado título impede, sobre a alegação de responsabilidade com esteio no art. 1032 do CC, aplicável ao caso por força do disposto aos arts. 980, § 6o, c/c 1053 do CC, sua perseguição, vista que a dívida que ora se busca é posterior: [...] De todo modo, destaco que esta conjuntura se faz crível SE VÁLIDOS os instrumentos contratuais construídos em suposta estratagema piramidal, alegação que se encontra implícita na petição inicial. Isto porque, considerando haver alegação de cogitada prática criminosa, a envolver o objeto dos termos juntados, inexiste título ao feito firmado. Nesta senda, a gênese do débito, a míngua de comprovante de transferência bancária, compensação de cheque ou recibo, pode ser anterior às alterações societárias mencionadas. Nesta última linha, contudo, ainda que possível a integração do feito JONATHAN RIBEIRO e CLEUSON SOUZA CARVALHO REAL em face de débito anterior à saída, não se averigua crível a promoção da desconsideração da personalidade jurídica. Conforme acima disposto, as relações jurídicas postas não ostentam natureza consumerista, de modo que a Teoria Menor da Desconsideração é inaplicável ao feito. [...] Desta feita, a mera alegação de inadimplência da sociedade não é suficiente para afastar a personificação societária para atingir os bens do sócio, sendo imprescindível a demonstração de que os mesmos utilizaram-se da sociedade de forma indevida, ardilosa, artificiosa, dentro outras práticas vedadas, para se protegerem de eventual repercussão patrimonial, ao ponto de caracterizar o abuso. O rigor no pleito é tamanho que o Egrégio STJ firmou entendimento de que sequer a dissolução irregular do ente fictício é motivo suficiente a autorizar o vilipêndio da autonomia patrimonial (REsp 1.526.287/SP). Nesta senda, não trabalhado no feito o disposto no art. 50 do CC, não se mostra crível o acolhimento da desconsideração de modo a processar o feito com as pessoas físicas rés. [...]” Em suas razões, os agravantes, em suma, defendem que a formação de litisconsórcio ativo facultativo é uma opção que lhes assegura a legislação processual civil, por isso a determinação de exclusão de alguns autores do polo ativo não deve prosperar. Quanto à desconsideração da personalidade jurídica, argumentam que estariam preenchidos os requisitos necessários para deferir a medida pleiteada, considerando o abuso do poder econômico por parte dos agravados. Esclarecem que Jonathan Ribeiro e Cleuso Souza Carvalho Real devem responder pelos débitos anteriores à saída da sociedade empresária, pois na qualidade de cessionários seriam solidariamente responsáveis com o cedente pelas obrigações pendentes, nos termos dos artigos 1.003 e 1.032, parágrafo único do CCB. Argumentam que o comportamento dos agravados demonstraria o intuito de fraudar os credores, ensejando evidente abuso da personalidade jurídica e, consequentemente, confusão patrimonial entre os bens da empresa e dos sócios. Sustentam que a única forma de garantir o recebimento dos valores que lhes são devidos ocorrerá mediante o bloqueio de valores nas contas bancárias dos agravados e de eventuais veículos registrados em seus nomes, por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud, sob pena de frustrar o resultado útil do processo. Desse modo, requerem a concessão de efeito suspensivo (ativo) para determinar a pesquisa de bens e valores em nomes dos agravados, mediante pesquisa nos sistemas conveniados ao Tribunal, sobrestando os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Relatado, decido. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso perceba a existência de vício passível de ser corrigido, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015, todos do CPC. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [grifado na transcrição]. Por essas razões, ainda que se trate de execução de título extrajudicial, a partir do momento que a inicial não foi recebida no que tange aos componentes que integram o polo ativo, a análise do litisconsórcio ativo facultativo fica prejudicada, pois, nesse ponto, não é cabível a interposição de agravo de instrumento. Como consequência, o recurso deverá ser parcialmente conhecido, apenas para tratar da desconsideração da personalidade jurídica indeferida. Passo à análise dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Entretanto, devido a essa condição, por vezes os seus sócios podem valer-se da estrutura autônoma da pessoa jurídica para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes. Para coibir a ocorrência dessas práticas, sobreveio a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cuja incidência exige o preenchimento de determinados critérios subjetivos e objetivos. De acordo com Fábio Ulhoa Coelho, a formulação subjetiva da teoria da desconsideração da personalidade jurídica remete-se aos critérios necessários que devem circunscrever a gama de situações em que será aplicada. Já na formulação objetiva, o pressuposto da desconsideração se encontra fundamentalmente, na demonstração de confusão patrimonial [COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, 13a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, págs. 46-49]. Os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil disciplinam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo os requisitos formais mínimos que devem ser obedecidos. Presentes os requisitos formais, deve-se admitir o incidente e estabelecer o contraditório. No curso do procedimento é cabível a instauração de instrução probatória, se for necessário. A decisão ponderou que não estavam presentes os requisitos necessários à concessão da liminar, pois ausentes os elementos que poderiam caracterizar a relação mantida entre as partes como de consumo, já que os agravantes não demonstraram, até o presente momento processual, que seriam os destinatários finais de serviços ou produtos oferecidos pela primeira agravada. Ademais, os valores exigidos pelos agravantes, cujas obrigações datam de 16/4/2019 (ID no 54852467), em alguns contratos constam que foram objeto de quitação, conforme se verifica no documentos de ID no 54852464 e são posteriores à saída de Jonathan Ribeiro e Cleuso Souza Carvalho Real da sociedade empresária. Ainda que os agravantes sustentem que haveria responsabilidade solidária dos referidos agravados, na condição de cessionários de cotas de sociedade limitada, no período de até 2 (dois) anos, nos termos dos artigos 1.003 e 1.032 do CCB, essa questão não enseja requisito indispensável à desconsideração da personalidade jurídica, tampouco legitima a inclusão dos ex-sócios automaticamente no polo passivo da demanda. Devem ser observados os procedimentos e requisitos previstos nos arts. 133 a 137 do CPC para a instauração do incidente. Por tratar-se de uma medida excepcional, os critérios legais para a desconsideração da personalidade jurídica foram sintetizados no art. 50 do Código Civil, cuja demonstração se faz necessária: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”. A desconsideração da personalidade jurídica dependeria da comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, consubstanciado por meio do abuso dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação, o que não pode ser extraído do contexto fático-probatório que instrui a petição inicial. Normalmente a atuação irregular considerada abusiva, objetiva a escusa de uma obrigação legal ou contratual ou mesmo o cometimento de fraude a terceiros. Por outro lado, a confusão patrimonial pode ocorrer no caso, por exemplo, de constar na documentação contábil da empresa que esta arca com as dívidas dos sócios ou que estes diuturnamente dela recebem créditos. De fato, não é possível presumir o abuso da personalidade jurídica ou do poder econômico mediante apenas a notícia de supostos “golpes” praticados pela empresa. Se essa conduta for comprovada no curso do processo, haverá outras penalidades. Sobre a matéria, confiro precedentes do STJ e deste Tribunal: “[...] 2. Nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, adota-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual a desconsideração da personalidade é medida excepcional destinada a punir os sócios, superando-se temporariamente a autonomia patrimonial da sociedade para permitir que sejam atingidos os bens das pessoas naturais, de modo a responsabilizá-las pelos prejuízos que, em fraude ou abuso, causaram a terceiros. 3. Para a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica exige-se a comprovação de que a sociedade era utilizada de forma dolosa pelos sócios como mero instrumento para dissimular a prática de lesões aos direitos de credores ou terceiros - seja pelo desrespeito intencional à lei ou ao contrato social, seja pela inexistência fática de separação patrimonial -, o que deve ser demonstrado mediante prova concreta e verificado por meio de decisão fundamentada. 4. A mera insolvência da sociedade ou sua dissolução irregular sem a devida baixa na junta comercial e sem a regular liquidação dos ativos, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica, pois não se pode presumir o abuso da personalidade jurídica da verificação dessas circunstâncias. 5. In casu, a Corte estadual entendeu que a dissolução irregular da sociedade empresária devedora, sem regular processo de liquidação, configuraria abuso da personalidade jurídica e que o patrimônio dos sócios seria o único destino possível dos bens desaparecidos do ativo da sociedade, a configurar confusão patrimonial. Assim, a desconsideração operada no acórdão recorrido não se coaduna com a jurisprudência desta Corte, merecendo reforma. [...]” (REsp 1526287/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 26/05/2017)” [grifado na transcrição]. *** “[...] 1. A desconsideração da personalidade de entidade jurídica é medida excepcional que exige o preenchimento de pressupostos específicos relacionados com o cometimento de fraude ou de abuso na utilização das funcionalidades formais da sociedade em detrimento de terceiros. 2. De acordo com o art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser deferida apenas mediante prova robusta da existência dos requisitos específicos, caracterizados pelo desvio de finalidade da entidade ou mesmo pela confusão entre os bens da pessoa jurídica e dos seus sócios administradores. Assim, a mera ausência de ativos em contas bancárias, ou mesmo, a não localização de bens do devedor; finalmente, a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária, não são aptos a amparar o requerimento de desconsideração. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. [...]” (Acórdão n.1065368, 07054311220178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 14/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] Nesse juízo de cognição sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e art. 1.019, I do CPC, indefiro o efeito suspensivo ativo. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 13 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro